Tribunal: TJMT
Processo: 0007433-78.2011.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007433-78.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PRIMAVERA PRESERVA LTDA - CNPJ: 04.171.761/0001-67 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”
- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - TEMAS 566 E 570 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - FAZENDA PÚBLICA NÃO INTIMADA - PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA N.º 106/STJ
-
INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - RESP 1.340.553/RS - OBRIGATORIEDADE DE SE OBSERVAR A TESE FIRMADA EM SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Pela jurisprudência do STJ, a contagem do prazo de suspensão de um ano, conforme art. 40 da LEF, tem início na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da falta de bens penhoráveis (Tema n.º 566). Sem a intimação ou ciência clara, não se inicia a contagem.

2. Ao alegar nulidade da sentença pela ausência de intimação conforme art. 40 da LEF, a Fazenda deve mostrar o prejuízo sofrido por qualquer causa que interrompa ou suspenda a prescrição intercorrente, que é presumido, quando a falta de intimação constituir o termo inicial da contagem do prazo prescricional (Tema n.º 570 do STJ).

3. Conforme Súmula n.º 106 e Tema n.º 179 do STJ, a Fazenda pública não deve ser penalizada, se a paralisação do processo se deu por conta dos mecanismos do Judiciário.

4. A outro turno,
não se considera fundamentada a sentença que deixa de indicar os marcos legais usados na contagem do prazo para a prescrição intercorrente (REsp 1.340.553/RS - 5ª Tese),

5. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra a sentença que se vê no id. 168627728 - pp. 34/36, proferida pelo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra

PRIMAVERA RESERVA LTDA
,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e extinto o processo com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80 c/c art. 174,
caput
, do CTN.

Em suas razões recursais (id. 168627732), o
MUNICÍPIO

Apelante aduz a inocorrência da prescrição, sob os seguintes fundamentos:

-
preliminarmente
, destaca a falta de intimação prévia da Fazenda Pública antes da sentença, conforme art. 40, § 4º, da LEF;

-
no mérito
, usando como base o REsp 1.340.553/RS, não encontrado o devedor ou bens, o processo deve ser suspenso por 01 (um) ano antes de começar o cômputo da prescrição, porém a sentença não definiu os seus marcos. Além disso, a unificação dos autos não seguiu o art. 28 da LEF, e a demora em desunificar agravou a lentidão do processo;

- aplicável ao caso a Súmula n.º 106 do STJ, em especial pela falta de tentativas de citação e à desunificação sem base legal, prejudicando o Apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para a reforma da sentença, restabelecendo-se o curso do feito Executivo na origem.

Recurso tempestivo e sem contrarrazões, conforme Certidão de id. 168627735.

Preparo dispensado (id. 168938657).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174831182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, insurgindo-se contra a sentença pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“(...)

No presente caso em análise, a ação foi ajuizada em 26/11/2007
.

Posteriormente, à fl. 84, foi determinando a unificação das CDAs e, consequentemente a reunião das ações propostas contra o mesmo devedor.

Todavia, é relevante ressaltar que não ocorreu a citação da parte executada até o presente momento com relação às CDAs nº 6889/2005, 7723/2009 e 7962/2009
.

Logo, verifica-se a prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal de 13 (treze) anos entre o ajuizamento até os dias de hoje sem que a parte exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
.

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.

(...)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que mesmo o débito não sendo de pequeno valor é possível julgar prescrita a execução sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, porquanto na primeira oportunidade de falar aos autos, inclusive em sede de apelação, ela poderá ilidir a prescrição intercorrente. Vejamos:

(...)

Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

(...)
.” (
Cf
. id. id. 168627728 - pp. 34/36) (g. n.)

No presente recurso, o Apelante discorda do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente e
razão lhe assiste
.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da ocorrência da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do art. 40 da LEF, em que foram firmadas as Teses dos Temas n.º 566 a 571 daquela Corte e, para a melhor compreensão do alcance das aludidas Teses, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos tópicos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(STJ. Temas n.º 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g. n.)

De acordo com os parâmetros fixados no julgado, frustrada a tentativa de citação do devedor ou a de constrição de bens patrimoniais,
é

imprescindível

a intimação da Fazenda Pública para que se manifeste nos autos, a fim de que tenha início a contagem do prazo prescricional, cabendo acrescentar que
a falta de intimação da Fazenda Pública acarreta prejuízo presumido em seu desfavor
, conforme a tese firmada no Tema n.º 570,
verbis
:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.”

(g.n.)

Dada essa premissa, o exame dos autos revela inconsistências que impedem o transcurso e a consequente incidência da prescrição intercorrente.

Conforme já explicitado, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do Exequente sobre a não localização do devedor, ou de bens passíveis de penhora, o que,
in casu
, não aconteceu.

De fato, extrai-se dos autos que em
06/06/2011
o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
PRIMAVERA RESERVA LTDA.
, visando o recebimento de crédito tributário que somava a importância de R$ 669,69 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos) constante nas Cédulas de Dívida Ativa (CDA) n.º 7723/2009 e 7962/2009 (id. 168627728 – pp. 8/12) quando do ajuizamento da demanda, porém, em
24/10/2012
, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, com base no Provimento n.º 39/2012 da CGJ/MT, sob o fundamento de que o valor executado era inferior a 15 UPF para o ajuizamento de Execução Fiscal (id. 168627728 - p. 16).

Decorridos mais de cinco anos do arquivamento, os autos foram unificados ao feito de código 53278. Entretanto, entendendo que tal unificação causaria tumulto processual, o juízo singular determinou a separação dos feitos e facultou ao Exequente, ora Apelante, que cancelasse as CDAs, “
juntando ao feito de sua escolha a certidão com os créditos unificados
” (id. 168627728 - pp. 30/31).

Ato contínuo, concluindo pela inércia da parte Exequente/Apelante, em
27/04/2021
foi reconhecida, por sentença, a prescrição intercorrente e extinto o processo com fulcro
no art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80 c/c art. 174,
caput
, do CTN
(id.
168627728 - pp. 34/36
), o que motivou a interposição do presente recurso.

Como se sabe, a prescrição intercorrente da Ação de Execução é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do art. 174 do Código Tributário Nacional.

O Apelante, contudo, afirma que o feito foi arquivado indevidamente pelo Juízo
a quo
̧ já que sequer houve a sua
intimação prévia antes da sentença, conforme previsto no art. 40, § 4º, da LEF.

Embora o arquivamento da ação pelo baixo valor do crédito tributário não enseje a suspensão do prazo prescricional quando houver o decurso de 05 (cinco) anos previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/80, percebe-se dos autos que
o feito foi encaminhado ao arquivo sem qualquer intimação pessoal da Fazenda Pública sobre a referida decisão, desconsiderando a prerrogativa processual a esta conferida.

Com efeito, de acordo com o art. 25 da LEF, a Fazenda Pública possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente, seja por carga dos autos, seja por mandado pessoal,
o

que

não

aconteceu
e, ainda que se trate de processo eletrônico (PEA), vale lembrar que o disposto no art. 183, § 1º, do CPC/15 (no sentido de que a intimação pessoal far-se-á também por meio eletrônico) só passou a vigorar em
18/03/2016
.

Logo, a ausência de intimação da Fazenda Pública de forma pessoal ofende o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não tomou ciência do arquivamento provisório do feito, razão pela qual, no caso em questão, a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte Exequente.

Registra-se aqui o teor da Súmula n.º 106 e do Tema n.º 179, ambos do Superior Tribunal de Justiça, por restar clara a sua total aplicabilidade à espécie:

“
Súmula n.º 106/STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição
ou decadência.”
(Corte Especial, j. 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13.885; g. n.).

“
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário
.” (STJ. Tema n.º 179.
Leading case
: REsp n. 1.102.431/RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9/12/2009, DJe 01/02/2010) (g. n.)

Nesse sentido, tem se posicionado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA CASSADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte Exequente não foi intimada acerca da decisão que determinou o arquivamento provisório da
EXECUÇÃO FISCAL
em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à
FAZENDA PÚBLICA
. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ afastando a prescrição intercorrente.
”

(TJMT. N.U 0006736-94.2009.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2019, DJe 31/07/2019) (g.n.)

Partindo dessas premissas, deve incidir no caso a Súmula n.º 106 do STJ, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente, até porque, n
a primeira oportunidade que lhe coube se manifestar, o Apelante alegou o prejuízo advindo da falta de intimação para se manifestar nos autos e que, no presente caso, é presumido (
vide
Tema n.º 570 do STJ, alhures mencionado), de modo que
a sentença apelada deve ser desconstituída, com o retorno da marcha processual.

Não bastando, verifico ainda que, n
o caso destes autos, o magistrado sentenciante mencionou expressamente o
REsp
1.340.553/RS
, cujo julgamento impôs a necessidade de que
sejam explicitados pelo magistrado os marcos temporais a partir dos quais é contado o lapso prescricional
, o que não foi por ele indicado, razão pela qual a sentença se mostra igualmente deficiente nesse ponto, como apontado pelo Apelante em suas razões.

Saliento que, embora o magistrado mencione a data do ajuizamento do feito executivo e que, até aquela data (04/10/2021), não teria ocorrido a efetiva citação,
em nenhum momento é feita a delimitação do termo inicial do prazo de suspensão do processo por 1 (um) ano (Tema 566), bem como do termo inicial de contagem do lapso prescricional (Tema 567)
, contrariando a jurisprudência do STJ, conforme o item 4.5 da ementa do
REsp 1.340.553/RS
.

“4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”
(g. n.)

Portanto, não sendo possível visualizar a contagem dos prazos na sentença proferida, pois, embora sejam mencionados atos processuais com as respectivas datas, o Juízo singular não especifica quando teve início e quando terminou a contagem do prazo de suspensão da Execução e do prazo prescricional, a situação enseja o reconhecimento da insubsistência da sentença proferida, igualmente neste ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS MARCOS TEMPORAIS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA
.
PROVIMENTO.
A simples falta de oitiva prévia da Fazenda Pública não anula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente, cabendo ao ente fazendário, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, alegar e demonstrar a nulidade e seu respectivo prejuízo, provando ainda ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
‘
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.’
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”. (TJPB. RAC: 07400726420078152001. Relator: Des.
Marcos William de Oliveira
, 3ª Câmara Cível. J. 04/11/2022) (g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
FEITO EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. SENTENÇA GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO INCISO III DO § 1º DO ARTIGO 489 DO CPC.
INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DO E. STJ ( RESP 1340553/RS - TEMAS 566 A 571 DO E. STF) QUE DETERMINA SEJAM REFERIDOS OS MARCOS TEMPORAIS CONSIDERADOS NO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA PROCLAMADA
.
APELO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (TJRS. APL: 50002928220148210151, Relatora:
Denise Oliveira Cezar
, Primeira Câmara Cível. DJE: 28/11/2022) (g. n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL
- PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS UTILIZADOS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - INOBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.340.553/RS (TESE 4.5) - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

- RECURSO PROVIDO.”
(TJPR 00045381520018160116, Relator:
Marcos Sergio Galliano Daros
, 3ª Câmara Cível, j. em 05/06/2023, Data de Publicação: 06/06/2023) (g. n.)

Dessarte, a sentença objurgada incorre em nulidade, por não estar em consonância com a sistemática de recursos repetitivos, o que enseja o provimento do recurso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
para
reconhecer a nulidade da sentença
, desconstituindo-a,
e
determinar o retorno dos autos à origem
, para que o juízo de Primeiro Grau profira nova sentença, manifestando-se sobre os marcos temporais da prescrição, ou, em sendo o caso, dê prosseguimento ao feito Executivo, conforme seu livre convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023